Tribunal: TJDFT
Processo: 0738215-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0738215-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JUNIOR AGRAVADO: NOEMI GONCALVES DE SIQUEIRA, GUILHERME GUSTAVO DE ALBUQUERQUE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO CAMPOS LOLI JÚNIOR (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0740092-09.2020.8.07.0001 proposta por NOEMI GONÇALVES DE SIQUEIRA em desfavor do ora agravante, aplicou multa por litigância de má-fé ao executado. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, determino ao agravante que proceda à juntada, no prazo de 5 (cinco) dias, dos seguintes documentos: 1) Cópias das duas últimas declarações do imposto de renda apresentadas à Receita Federal. 3) Extratos bancários dos dois últimos meses. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora